Tribunal: TJSP
Processo: 1004202-64.2023.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÕES. BANCO. GOLPE DO BOLETO FALSO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALTA DE CAUTELA.
1. Jurisprudência apenas admite a responsabilização de instituições financeiras nos casos de golpes quando evidenciado o vazamento indevido de informações.
2. Não há absolutamente nenhuma prova de que o golpe foi realizado em razão do vazamento indevido de dados da

Ementa:
APELAÇÕES. BANCO. GOLPE DO BOLETO FALSO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALTA DE CAUTELA.
1. Jurisprudência apenas admite a responsabilização de instituições financeiras nos casos de golpes quando evidenciado o vazamento indevido de informações.
2. Não há absolutamente nenhuma prova de que o golpe foi realizado em razão do vazamento indevido de dados da consumidora. Golpe que foi cometido apenas com base na excessiva falta de cautela da autora.
3. Ausência de qualquer falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira a legitimar a sua responsabilização pelo ocorrido, mas sim culpa exclusiva da consumidora e de terceiros, o que afasta qualquer responsabilidade da apelante, nos termos do art. 14, §3o, do CDC.
4. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Recurso da ré provido. Recurso da autora prejudicado. ld